Tribunal: TJBA
Processo: 8182871-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182871-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INSCRIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO REGULAR E DÉBITO EXISTENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CONSENTIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM COLUNA DE “PREJUÍZO”. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ajuizada em razão da alegada ausência de notificação prévia sobre a inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mantido pela instituição financeira recorrida. O apelante sustentou não ter sido comunicado da inclusão, questionando a validade da dívida e invocando a incidência dos arts. 42, §2º, e 43, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. Pleiteou a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira contestou os argumentos, comprovando a contratação de cartão de crédito, a inadimplência a partir de setembro de 2019, e a existência de cláusula contratual autorizando o compartilhamento dos dados com o SCR.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) determinar se a inclusão de dados do consumidor no SCR exige notificação prévia específica ou se cláusula contratual de autorização supre esse dever;

(ii) averiguar se houve irregularidade na inscrição da dívida no SCR diante da existência e legitimidade do débito;

(iii) apurar se, na ausência de registro na coluna “prejuízo”, é cabível indenização por danos morais com base apenas na anotação em campos como “vencido” ou “a vencer”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ainda que não se trate de órgão restritivo de crédito nos moldes de SPC ou SERASA, possui natureza semelhante em razão de sua função na avaliação do risco de crédito, sendo, por isso, submetido às garantias do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O art. 43, §2º, do CDC e o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelecem a obrigação de prévia comunicação ao consumidor sobre a inclusão de seus dados em cadastros de crédito. Entretanto, essa exigência pode ser considerada cumprida quando houver cláusula contratual expressa informando a possibilidade de encaminhamento dos dados ao SCR, conforme previsão do art. 12 da mesma resolução.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que a existência de cláusula contratual autorizativa de compartilhamento de dados com o Banco Central afasta a obrigatoriedade de notificação prévia individualizada, desde que redigida de forma clara e acessível ao consumidor, como ocorre no caso dos autos.

6. A documentação apresentada pela instituição financeira demonstrou que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando o envio de dados, inclusive de operações em atraso e baixadas com prejuízo, ao Banco Central, para integração ao SCR, bem como a consulta a esse sistema por instituições financeiras autorizadas.

7. A análise do tipo de informação lançada no SCR é essencial para se aferir a ocorrência de dano moral. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que o dano moral in re ipsa somente se presume nos casos de registros feitos na coluna “prejuízo”, que refletem inadimplência grave e consolidada, influenciando negativamente o credit score e a reputação financeira do consumidor.

8. Lançamentos nas colunas “a vencer” ou “vencido”, que não possuem o mesmo potencial lesivo, não são considerados, por si sós, capazes de configurar dano moral, por se referirem a obrigações em curso ou atrasos pontuais que ainda não caracterizam inadimplemento irreversível.

9. No caso concreto, a instituição financeira não realizou registro na coluna “prejuízo” e limitou-se a reportar informações fáticas e obrigatórias ao SCR, não havendo demonstração de qualquer reflexo negativo ou negativa de crédito diretamente vinculada à anotação impugnada.

10. Ademais, verificou-se que o consumidor continuou a obter crédito de outras instituições financeiras, o que afasta a tese de que houve efetiva restrição ou abalo à sua honra ou reputação econômica.

11. Por fim, o apelante não contestou a existência ou a legitimidade do débito que originou o registro, restringindo sua irresignação à ausência de notificação, a qual, como demonstrado, foi suprida pela cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8182871-04.2024.8.05.0001
, em que figura
como apelante
EDUARDO SANTOS AMORIM
e como apelado
SOROCRED
–
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente